Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-39.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003816-39.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANDERLEY PEREIRA LIMA - CPF: 229.621.741-91 (AGRAVANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), DO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DO 4o VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), VENCIDA A RELATORA E 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a data da perícia judicial como termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente deve corresponder à data da perícia judicial ou à data do requerimento administrativo apresentado pelo segurado após a elaboração do laudo que indicava ausência de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ o termo inicial do benefício por incapacidade deve corresponder, em regra, à data do requerimento administrativo ou à data da cessação do auxílio-doença. Na ausência de tais marcos, o termo inicial é a data da citação válida, conforme a Súmula 576 do STJ.

4. A perícia médica ostenta natureza cognitiva, e não constitutiva, da incapacidade laborativa. O exame pericial apenas declara situação fática preexistente, não sendo o momento de sua realização o marco temporal de instalação da incapacidade.

5. Comprovado o requerimento administrativo, esse deve ser adotado como termo inicial do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O termo inicial do benefício por incapacidade deve ser fixado na data da cessação do benefício anterior ou na data do requerimento administrativo. Se ausente a prévia postulação administrativa, a citação válida constitui em mora a autarquia previdenciária federal”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 1a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 576.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003816-39.2024.8.11.0037

AGRAVANTE: WANDERLEY PEREIRA LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por WANDERLEY PEREIRA LIMA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 329043869),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1030587-76.2023.8.11.0041, interposto por ele contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
negou provimento à apelação
.

A ação originária tem por objeto a
concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária
, consistente na concessão de
aposentadoria por incapacidade permanente
, desde a data do requerimento administrativo realizado em
16/09/2022
.

No agravo interno, o agravante sustenta que, a decisão monocrática manteve a sentença que fixou a
data de início do benefício (DIB) na data da perícia judicial (13/9/2024)
, sob o fundamento de inexistirem elementos que comprovassem incapacidade em momento anterior. Contudo, afirma que a decisão deixou de analisar provas relevantes constantes dos autos.

Argumenta que, há
laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho em 28/9/2022
, bem como diversos
relatórios médicos entre 2021 e 2023
, que indicariam incapacidade laboral permanente decorrente de acidente de trabalho, evidenciando que a incapacidade já existia antes da perícia judicial e, ao menos, na data do requerimento administrativo.

Sustenta, ainda, que, houve
violação ao contraditório e à ampla defesa
, pois o juízo teria utilizado laudo produzido em outro processo para fundamentar a decisão, sem oportunizar manifestação da parte, além de deixar de analisar prova técnica posterior que indicaria incapacidade permanente.

Defende, também, que, a decisão agravada não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados no recurso de apelação, em afronta aos arts.
371 e 489 do Código de Processo Civil
, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática.

Ao final, requer o
provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão que negou provimento à apelação, a fim de
fixar a data de início do benefício na DER (16/9/2022)
e determinar a concessão de
auxílio por incapacidade temporária acidentário desde essa data, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente
, ou, alternativamente, a concessão direta da aposentadoria desde a DER, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 350163861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WANDERLEY PEREIRA LIMA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto contra sentença proferida em ação previdenciária movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Na origem, o autor ajuizou
ação previdenciária
visando à concessão de
aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária
, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em
09/08/2017
, que lhe teria causado traumatismo cranioencefálico e outras sequelas incapacitantes.

O pedido foi
julgado procedente
, tendo o juízo singular condenado o INSS a conceder
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, fixando como
data de início do benefício (DIB)
a
data do laudo pericial judicial (13/9/2024)
, quando constatada incapacidade total e permanente.

Inconformado, o autor interpôs
apelação
, sustentando que o termo inicial do benefício deveria retroagir à
DER (16/9/2022)
, sob o argumento de que haveria provas médicas anteriores demonstrando incapacidade laboral em período antecedente.

A Relatoria, com fundamento no
art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ
, proferiu
decisão monocrática negando provimento ao recurso
, por inexistirem elementos probatórios suficientes que demonstrassem incapacidade laboral antes da data indicada na perícia judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que, a decisão recorrida teria deixado de analisar provas relevantes constantes dos autos, notadamente laudo pericial produzido em reclamação trabalhista e relatórios médicos que indicariam incapacidade anterior, defendendo a fixação da DIB na
data do requerimento administrativo (16/9/2022)
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que,
é plenamente cabível o julgamento monocrático pelo relator
, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a matéria debatida estiver em consonância com entendimento consolidado dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de provimento ao recurso de forma singular.

No caso em análise, a controvérsia restringe-se à
fixação do termo inicial do benefício previdenciário
, pretendendo o agravante a retroação da DIB para a data do requerimento administrativo.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada,
o conjunto probatório não demonstra incapacidade laboral na DER
.

A perícia médica judicial realizada nos autos concluiu que o autor apresenta
incapacidade total e permanente para o trabalho
, decorrente de sequelas de traumatismo cranioencefálico e outras patologias,
com início em 13/09/2024
, data em que foi possível constatá-la mediante exame clínico.

Ademais, consta nos autos referência a
perícia realizada em processo anterior, no ano de 2022
, que apontava ausência de incapacidade laboral naquele momento, evidenciando que a incapacidade permanente não se encontrava caracterizada na época do requerimento administrativo.

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão de que
os requisitos legais para a concessão do benefício somente foram preenchidos na data indicada pelo perito judicial
, razão pela qual a
DIB deve coincidir com a data de início da incapacidade (DII)
.

Importante salientar, ainda, que
não há nulidade por ausência de fundamentação
, pois a decisão agravada analisou a controvérsia à luz das provas constantes dos autos e apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

O que se verifica, na realidade, é mero
inconformismo do agravante com a valoração da prova realizada pelo julgador
, circunstância que não autoriza a reforma da decisão.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERLEY PEREIRA LIMA
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, visando à
reforma parcial da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, mas fixou como data de início do benefício (DIB) o dia
13/09/2024
, correspondente à data do laudo pericial. O apelante pretende que a DIB seja
retroagida para 16/09/2022
, data do requerimento administrativo (DER), ou, alternativamente, que seja concedido
auxílio por incapacidade temporária desde a DER
, com posterior
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a ação previdenciária pleiteando que a autarquia federal fosse condenada a conceder benefício previdenciário por incapacidade permanente, em razão de sequelas resultantes de um acidente de trabalho ocorrido em 09 de agosto de 2017.

Sustenta que no acidente, o autor caiu de uma altura de 4 metros, o que lhe causou traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas, e outras sequelas graves, incluindo perda de memória, dificuldade de concentração, perda parcial da visão, problemas pulmonares crônicos, entre outras complicações.

O autor, que na época do acidente exercia a profissão de serralheiro metalúrgico, alegou que, devido ao agravamento de sua saúde, não tem condições de realizar suas funções laborativas, sendo impossível até mesmo executar tarefas cotidianas.

Em 16 de setembro de 2022, Wanderley solicitou administrativamente o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, mas o INSS indeferiu o pedido em 24 de março de 2023, sob a justificativa de que não havia evidência de incapacidade laborativa.

Anteriormente, em 14 de setembro de 2017, o autor já havia recebido o benefício de auxílio-doença acidentário, número 620.138.417-4, o qual foi cessado em 8 de setembro de 2021. Com o agravamento de sua condição de saúde, o autor requer agora a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, com o pagamento retroativo desde a data de entrada do requerimento (DER) em 16 de setembro de 2022, e o restabelecimento das parcelas vencidas.

Além da concessão do benefício pleiteado, o autor solicita que a forma de cálculo do benefício seja revisada, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/91, caso sua incapacidade seja reconhecida como permanente. Ele também pede que seja considerada a possibilidade de majoração de 25% sobre o valor do benefício, conforme estabelecido pelo artigo 45 da mesma lei.

A perícia médica foi realizada em
13-09-2024.
E o laudo pode ser conferido no ID 308541946 - Pág. 2-17.

Em seguida, o Magistrado a quo, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial no que concerne ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Contra essa sentença recorre a parte autora, ora recorrente
.

Pois bem.
É sabido de que o benefício de aposentadoria por invalidez, por sua vez, é devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da referida lei, in verbis:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser lhe- á paga enquanto permanecer nesta condição."

In casu, foi comprovada a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, conforme extrato previdenciário anexado. O laudo pericial atestou a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, devido a sequelas de fratura no rádio direito, traumatismo crânio encefálico (TCE) e cegueira no olho esquerdo. Os diagnósticos incluem: CID 10: S06 (traumatismo craniano), S52.2 (fratura consolidada da ulna), H25.1 (catarata senil), H54.4 (cegueira em um olho) e H33.0 (descolamento de retina). A incapacidade foi confirmada pelo exame físico, com início em 13/09/2024.

O Recorrente, em seu apelo, argumenta que o decisum deve ser parcialmente reformado, solicitando que o termo inicial para a concessão do benefício seja fixado em
16/09/2022
, data do requerimento administrativo.

Contudo, tal pleito não pode ser acolhido, uma vez que, embora a parte autora tenha enfrentado problemas de saúde, esses não implicam, por si só, na constatação de incapacidade total e permanente para o trabalho, condição essencial para a concessão do benefício solicitado.

É importante destacar que, apesar das alegações do Recorrente, não existem provas concretas que comprovem a incapacidade do autor para o trabalho na data do requerimento administrativo.

Na realidade, conforme os documentos e a perícia realizada no processo no 1007720-72.2021.8.11.0037, no ano de 2022, foi constatado que o autor não apresentava incapacidade laboral na época. O exame pericial realizado naquele processo revelou que o autor havia apresentado consolidação satisfatória da fratura no rádio direito, não possuía sequelas significativas do traumatismo crânio encefálico (TCE) e tinha cegueira legal em apenas um olho.

Assim, a perícia de 2022 atestou que, naquele momento, o autor não se encontrava incapaz para o exercício de suas funções laborais. Além disso, o referido processo ainda está pendente de julgamento, uma vez que a autora interpôs recurso de apelação, o qual ainda aguarda análise.

Por conseguinte, é evidente que a incapacidade laboral do autor não foi demonstrada na data do requerimento administrativo. O laudo pericial, realizado com base em um exame físico detalhado e individualizado, corrobora a conclusão de que a incapacidade do autor para o trabalho é total e permanente, mas somente a partir de 13/09/2024, data em que o perito concluiu que a incapacidade se manifestou efetivamente. Essa data, conforme o laudo pericial, marca o início da incapacidade definitiva do autor para o exercício de suas atividades profissionais, sendo está a data que deve ser considerada para a concessão do benefício.

Portanto, não há elementos substanciais nos autos que provem a existência de incapacidade laboral desde a DER ou a cessação do benefício concedido anteriormente.

Assim, a data de início do benefício (DIB) deve coincidir com a data de início da incapacidade (DII), ou seja, 13/09/2024, momento em que o autor preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Portanto, em razão de toda a argumentação e das provas apresentadas, não há como acolher o pedido do Recorrente para que o termo inicial do benefício seja fixado em
16/09/2022
. O laudo pericial e os documentos anexados indicam de forma clara que a incapacidade laboral do autor foi confirmada apenas em 13/09/2024, data que deve ser considerada para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado;

b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei n.
8.213
/91; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. Requer o apelante a concessão do benefício previdenciário auxílio-doença, desde a data de entrada do requerimento administrativo, isto é, 12/09/2017. 3. De fato, quanto ao requisito da incapacidade para o trabalho, o laudo médico pericial evidencia que a parte autora encontra-se incapacitada total e temporariamente ao trabalho, pelo prazo sugerido de 4 meses para o tratamento. Portanto, essa condição do apelante preenche o requisito exigido pelo art.
59
, da Lei no
8.213
/1991. 4. Contudo, quanto ao início do benefício, não se pode acolher o pedido autoral de concessão do benefício a partir da data da DER. 5.
Não obstante seja assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, no presente caso, o médico perito fora preciso ao determinar que a incapacidade da parte autora se dera somente a partir do dia 13/12/2018. 6. Portanto, somente a partir dessa data é que se consideram implementados os requisitos exigidos pela legislação de regência, razão pela qual a data do início do benefício DIB deverá coincidir com a data do início da incapacidade DII, isto é, 13/12/2018
. 7. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder o benefício auxílio-doença ao apelante, desde a data de início da incapacidade apurada em laudo da perícia judicial, pelo prazo de 4 meses, a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL:
10000785520184013306
,
Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUÓ NETO, Data de Julgamento: 22/05/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024 PAG). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PROVA NOVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO DE CONCAUSA COM A ATIVIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC), em demanda proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Em sede recursal, discutem-se: a) a ocorrência ou não de coisa julgada entre a presente ação e demanda anterior ajuizada em São Paulo (processo no 1003234-24.2019.8 .26.0481); b) a caracterização de incapacidade laboral parcial e permanente; c) o reconhecimento de nexo causal ou concausa entre a moléstia e a atividade laboral; d) o cabimento de um benefício previdenciário bem como a fixação da data de início do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Afastamento da coisa julgada: embora as partes e os pedidos sejam idênticos, a causa de pedir difere, em razão da existência de prova nova, oriunda de laudo pericial que reconheceu concausa entre as lesões e o labor. Em ações previdenciárias, a coisa julgada opera secundum eventum probationis, permitindo rediscussão diante de fatos novos. 2. Incapacidade laboral: o perito judicial atestou incapacidade parcial e permanente, com redução da capacidade funcional da autora, apta a ensejar concessão de auxílio-acidente, nos termos do art . 86 da Lei no 8.213/1991. 3. Nexo causal/concausa: ainda que a doença seja degenerativa e multifatorial, o laudo reconheceu o agravamento das lesões e a contribuição do trabalho desempenhado em frigorífico como fator agravante (concausa). 4. Termo inicial do benefício: Conforme entendimento do STJ, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser computado a partir da data da cessação do benefício anteriormente concedido, da data do requerimento administrativo, quando não houver prévia concessão do auxílio-doença, ou da data da citação, se inexistentes auxílio-doença anterior e requerimento administrativo.
Entrementes no presente caso, o perito foi preciso ao determinar que a incapacidade da parte autora se dera somente a partir de novembro/2022, conclusão que encontra respaldo em outros elementos de prova nos autos. Ressalta-se que a data do início do benefício deve coincidir com a data do início da incapacidade. Assim, somente a partir da data apontada pelo perito consideram-se devidamente implementados os requisitos exigidos pela legislação
para a concessão do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08013211020228120017 Nova Andradina, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2025). [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wanderley Pereira Lima
,
mantendo inalterada a sentença impugnada.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo WANDERLEY PEREIRA LIMA
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
WANDERLEY PEREIRA LIMA
em face de decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1003816-39.2024.8.11.0037 ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou procedente o pleito inicial, para conceder à parte requerente a aposentadoria por invalidez acidentária, com data de início do benefício na data da perícia judicial, em 13.09.2024.

Em sessão virtual, a d. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento sintetizado de que “
consta nos autos referência a perícia realizada em processo anterior, no ano de 2022, que apontava ausência de incapacidade laboral naquele momento, evidenciando que a incapacidade permanente não se encontrava caracterizada na época do requerimento administrativo. Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão de que os requisitos legais para a concessão do benefício somente foram preenchidos na data indicada pelo perito judicial, razão pela qual a DIB deve coincidir com a data de início da incapacidade (DII)
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
ao termo inicial do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária.

Na sentença, o d. Juízo de origem concluiu que “
a data de início do benefício (DIB) deve ser a data de início da incapacidade (DII) identificada pela perícia, 13/09/2024 (id. 180482608), haja vista que os requerimentos administrativos e as cessações de benefícios anteriormente concedidos são dos anos de 2016, 2017, 2020, 2021 e 2022, sendo que nos autos no 1007720-72.2021.8.11.0037 foi constatado pela perícia judicial realizada em 2022 ‘a ausência atual de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatória de rádio direito, ausência atual de sequelas de TCE e cegueira legal em apenas um olho’(anexo). Assim, não há elementos concretos que demonstrem que desde a DER ou a cessação do benefício anteriormente concedido a parte estava incapaz para o exercício de atividade laboral
”. (Id. 308542362).

No presente caso, conquanto exista laudo pericial realizado em 15.03.2022 (Id. 308542363), cuja conclusão foi de que
inexistia incapacidade
laborativa total e permanente, verifica-se que a parte apelante formulou novo requerimento administrativo NB 642.106.936-7, em 16.09.2022, isto é, em momento posterior ao referido exame pericial.

Na ocasião, foram produzidos novos exames e atestados médicos atinentes ao estado de saúde do segurado (Id. 308541917), os quais, por sua natureza superveniente, revelam a necessidade de reavaliação do quadro clínico à luz de elementos atualizados, não podendo ser desconsiderados na análise do direito postulado.

Nesse contexto, a controvérsia não se resolve pela simples confrontação entre o laudo pericial produzido nos autos do processo n. 1007720-72.2021.8.11.0037, datado de 15.03.2022, e o laudo judicial produzido no presente feito, datado de 13.09.2024.

A perícia médica ostenta natureza eminentemente cognitiva, e não constitutiva, da incapacidade laborativa. Em decorrência disso, a data de realização do exame pericial representa tão somente o momento em que
o
expert
pôde aferir tecnicamente a condição do segurado, não se confundindo com o marco temporal de instalação da incapacidade.

Logo, não há como se adotar a perícia judicial como termo inicial do benefício, pois
esta
se limita a declarar situação fática preexistente, aferida a partir da análise dos exames e demais elementos médicos constantes dos autos.

Nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação.
Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
(REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021). [sem destaque no original].

Com efeito, o termo inicial do benefício por incapacidade deve, em regra, corresponder à data do requerimento administrativo ou à cessação do auxílio-doença; ausentes tais marcos administrativos, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida (Súmula 576/STJ).

Admitir o contrário significaria premiar a autarquia pelo indevido indeferimento administrativo e penalizar o segurado pela necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido direito que lhe era devido desde a data do requerimento.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, comprovado o requerimento administrativo em 16.09.2022, essa deve ser a data inicial do benefício aqui discutido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para reformar a decisão agravada e dar provimento ao apelo, fixando a data inicial do benefício (DIB) em 16.09.2022.

Em razão do provimento do recurso, revela-se incabível a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplicável apenas nas hipóteses de não provimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026